Tribunal: TJES
Processo: 5000345-43.2024.8.08.0032
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000345-43.2024.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: DIEGO PAIVA MOULIN e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou procedente pedido indenizatório de passageiros, condenando a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a cada autor, a título de danos morais, em razão de alteração unilateral de voo.

2.A recorrente alegou inexistência de ilícito, fortuito externo, cumprimento das normas da ANAC e ausência de dano moral indenizável. Subsidiariamente, pleiteou a redução do valor arbitrado e a revisão da forma de atualização da condenação.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há duas questões em discussão: (i) saber se a alteração unilateral do voo, sob justificativa de readequação da malha aérea, afasta a responsabilidade da companhia aérea; e (ii) definir a forma correta de incidência de juros e correção monetária sobre a indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A alteração substancial do voo caracteriza falha na prestação do serviço, sendo o fortuito interno incapaz de excluir a responsabilidade objetiva da transportadora (CDC, art. 14).

5. O dano moral decorre da própria frustração da expectativa legítima dos consumidores, sendo devida a indenização fixada em R$3.000,00 para cada autor, valor proporcional e razoável.

6. A revisão dos consectários legais é necessária, pois a taxa SELIC deve incidir de forma exclusiva, a partir da data da sentença, por já englobar juros e correção monetária.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso inominado parcialmente provido para adequar a forma de atualização da indenização, com incidência exclusiva da taxa SELIC desde a sentença, mantida a condenação no mais.

Tese de julgamento:
1. A alteração unilateral de voo por readequação da malha aérea configura fortuito interno, não afastando a responsabilidade da companhia aérea. 2. O dano moral em tais hipóteses é presumido, cabendo indenização ao consumidor prejudicado. 3. Os consectários legais da indenização por dano moral devem observar a aplicação exclusiva da taxa SELIC a partir da data da sentença.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5000345-43.2024.8.08.0032

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

RECORRIDOS: DIEGO PAIVA MOULIN, MILLENA MURI ROCHA

JUIZ SENTENCIANTE: RAFAEL MURAD BRUMANA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou procedente pedido indenizatório de passageiros, condenando a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a cada autor, a título de danos morais, em razão de alteração unilateral de voo.

2.A recorrente alegou inexistência de ilícito, fortuito externo, cumprimento das normas da ANAC e ausência de dano moral indenizável. Subsidiariamente, pleiteou a redução do valor arbitrado e a revisão da forma de atualização da condenação.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há duas questões em discussão: (i) saber se a alteração unilateral do voo, sob justificativa de readequação da malha aérea, afasta a responsabilidade da companhia aérea; e (ii) definir a forma correta de incidência de juros e correção monetária sobre a indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A alteração substancial do voo caracteriza falha na prestação do serviço, sendo o fortuito interno incapaz de excluir a responsabilidade objetiva da transportadora (CDC, art. 14).

5. O dano moral decorre da própria frustração da expectativa legítima dos consumidores, sendo devida a indenização fixada em R$3.000,00 para cada autor, valor proporcional e razoável.

6. A revisão dos consectários legais é necessária, pois a taxa SELIC deve incidir de forma exclusiva, a partir da data da sentença, por já englobar juros e correção monetária.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso inominado parcialmente provido para adequar a forma de atualização da indenização, com incidência exclusiva da taxa SELIC desde a sentença, mantida a condenação no mais.

Tese de julgamento:
1. A alteração unilateral de voo por readequação da malha aérea configura fortuito interno, não afastando a responsabilidade da companhia aérea. 2. O dano moral em tais hipóteses é presumido, cabendo indenização ao consumidor prejudicado. 3. Os consectários legais da indenização por dano moral devem observar a aplicação exclusiva da taxa SELIC a partir da data da sentença.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória
proposta por
DIEGO PAIVA MOULIN, MILLENA MURI ROCHA
em face de
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
, objetivando pela condenação da ré ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais decorrentes de atraso/cancelamento em voo contratado com a empresa requerida.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (ID 13221750), nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, julgo extinta a fase de cognição do processo e acolho os pedidos, para condenar a requerida ao pagamento de compensação moral no importe de R$3.000,00 (três mil reais), a cada um dos autores, atualizado conforme fundamentação.

Inconformada, a parte ré interpôs Recurso Inominado (ID 13221751), sustentando, em suma, a inexistência de ato ilícito. Alega que as alterações no voo de volta dos recorridos (São Luís/MA para Vitória/ES) decorreram de necessária readequação da malha aérea, situação que se enquadraria como fortuito externo, excludente de sua responsabilidade. Afirma ter comunicado os passageiros previamente e oferecido opções de reacomodação, cumprindo com a regulamentação da ANAC. Argumenta que a situação vivenciada pelos autores não ultrapassou o mero dissabor, não havendo que se falar em dano moral indenizável. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado, por considerá-lo excessivo e desproporcional, bem como seja revista a forma de atualização para contar a partir da sentença.

Em contrarrazões, os recorridos pleiteiam a manutenção da sentença (ID 13221756).

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 13221752 e 13221753.

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

No mérito, a sentença não merece reparos quanto ao reconhecimento da falha na prestação do serviço e à configuração do dano moral. Resta incontroverso que a recorrente alterou unilateralmente e de forma substancial o voo dos recorridos, substituindo um itinerário diurno por um noturno, o que lhes causou evidentes transtornos e frustrou a legítima expectativa quanto à viagem planejada. A justificativa de "readequação da malha aérea" constitui fortuito interno, que não exime a responsabilidade objetiva da transportadora, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. O dano moral, em tais casos, mostra-se evidente, decorre da própria falha e do descaso com o consumidor.

O valor arbitrado pelo juízo a quo,
R$3.000,00, para cada autor
, mostra-se razoável e proporcional ao caso concreto, atendendo à função compensatória e pedagógica da indenização, sem importar em enriquecimento sem causa. Não há que se falar, pois, em redução.

Ademais, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
, o que não vislumbro na hipótese.

Contudo, no que tange aos consectários legais incidentes sobre a condenação, o recurso merece parcial provimento. O pedido subsidiário da recorrente para ajuste da forma de atualização do valor deve ser acolhido para adequar a decisão à jurisprudência atual sobre o art. 406 do Código Civil.

A sentença fixou juros a partir da citação e correção a partir do arbitramento. Todavia, o entendimento consolidado, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, é de que a taxa SELIC deve ser aplicada como fator único de atualização, pois já engloba tanto os juros de mora quanto à correção monetária.

Dessa forma, o valor da indenização por danos morais deverá ser atualizado exclusivamente pela taxa SELIC, a contar da data da prolação da sentença (data do arbitramento), vedada a sua cumulação com qualquer outro índice.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, apenas para reformar a sentença no tocante aos consectários legais, determinando que os juros e a correção monetária sobre o valor da indenização por danos morais incidam a partir da data da sentença.

No mais, mantenho a sentença de origem em todos os seus termos.

Sem custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)